Tribunal: TJDFT
Processo: 0711508-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. UTILIDADE E NECESSIDADE. DEMONSTRADA. INTERESSE PROCESSUAL. SUBSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se o recurso à verificação do interesse de agir da autora/apelada, pelo efetivo implemento da sua internação, de forma voluntária, antes mesmo do deferimento da liminar, em tutela de urgência. Consta da sentença que o fato de a ré ter sido citada e intimada no 05/04/2022, e cumprido a liminar, em 4/4/2022, às 16h24, antes, portanto, da intimação da decisão antecipatória, ocorrida no dia 4/4/2022, às 21h10, não modificaria o interesse de agir da autora/apelada no prosseguimento da presente ação, uma vez que a ré/apelada já teria tido ciência da mencionada decisão, desde às 09h59 do dia 04.4.2022, juntado pela própria ré, em contestação, corroborado ao fato de que o hospital foi notificado em 04.4.2022, às 01h17.
2. Assim, de fato, a internação da autora/apelada teve como causa a decisão liminar, a evidenciar a necessidade e utilidade da presente demanda. Ademais, ante a natureza precária da liminar e do conteúdo desta resguardar providência mais abrangente, no sentido de que fossem realizados os tratamentos, exames, concedidos os materiais e medicamentos, conforme prescrição médica, mister a confirmação da tutela de urgência por sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.